Tribunal: TJMT
Processo: 1015790-57.2019.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015790-57.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VILMA CANDIDA DOS SANTOS - CPF: 496.698.931-00 (APELADO), KARLA LETICIA CURVO BRITES - CPF: 041.644.201-38 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Embora nítida a relação de consumo, a restituição do indébito deve se dar de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição bancária, conforme estabeleceu a sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Restituição de indébito e Indenização por Danos Moral no 1015790-57.2019.8.11.0002, movida por
VILMA CANDIDA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência débito em relação ao contrato no 040970018130, bem como determinar a restituição dos valores eventualmente descontados relativos ao mencionado contrato, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, bem como para estabelecer os juros remuneratórios do contrato no 040970019223 em 3,11%, cuja restituição deverá ocorrer de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso, podendo ser compensado entre as partes. Em razão do princípio da sucumbência, condenou as partes são pagamento
pro rata
das custa processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em favor do autor por ser beneficiário da assistência judiciária.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta que o apelado estava ciente da quantidade e valores das parcelas, que constaram expressamente no instrumento contratual, de onde se denota que no ato da celebração do contrato foi devidamente informado das condições contratuais, tais como valor das parcelas, taxas, vencimentos, não podendo, agora, alegar abusividade.

Afirma que embora o juízo singular tenha entendido que a taxa de juros remuneratórios adotada é superior à taxa média de mercado para a época da contratação, não existe lei que limite a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras, podendo as taxas serem livremente pactuadas, ao passo que menciona a ausência de ilegalidade, tampouco de abusividade nos juros pactuados nos contratos questionados, os quais estão de acordo com a média de mercado para este perfil de empréstimo, cliente e risco.

Assevera que a devolução de valores corretamente pagos referentes ao empréstimo firmado de forma válida configura enriquecimento sem causa.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação.

Regularmente intimado, o recorrido deixou transcorrer, in albis, o prazo ofertado para contrarrazões (Id. 173079857).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

Em consulta a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), constatei que a Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal total (série 25470), para os meses em referência aos contratos, ficou assim estabelecido: Contrato no 040970019223, a taxa mensal pactuada foi de 17% ao mês e a taxa média mensal de mercado à época da contratação de 3,11%.

Portanto, verifica-se do contrato acima descrito que a taxa média de mercado à época da contratação representa uma variável muito acima do permitido (uma vez e meia), evidenciando-se, assim, a abusividade das taxas de juros contratadas.

Assim, a incidência de juros tal como prevista no contrato coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada, máxime porque pactuada em índice maior que a taxa de mercado vigente à época para sua contratação. Logo, evidencia-se a abusividade na sua cobrança, pelo que deve ser retificada, como muito bem consignado na sentença de primeiro grau.

Convém lembrar que a Súmula 382 do STJ possui o seguinte teor:

“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade”. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Guardadas as particularidades dos casos, esta é a linha de entendimento adotada por este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – valor creditado em conta via ted – saque de limite de cartão de crédito – inexistência de compra em estabelecimento comercial – consumidor que, acreditando estar contratando empréstimo consignado, aderiu a negócio jurídico diverso – violação do dever de informação e da transparência – ilegalidade constatada – vício de consentimento caracterizado – modificação para operação na modalidade de empréstimo consignado – viabilidade – juros remuneratórios minorados – READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – repetição de indébito admitida – abusividade na contratação – danos morais configurados – Ônus sucumbenciais mantidos – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – recurso da instituição financeira desprovido e da parte autora PARCIALMENTE provido. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização. Em razão da conduta nitidamente dolosa perpetrada pelo banco requerido, os valores pagos a maior, devem ser devolvidos em dobro ao autor, nos termos o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A indenização a título de danos morais é cabível quando a contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes. O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados para atender o caráter pedagógico da medida. Não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais, porquanto sagrando-se a parte autora vencedora nos seus pedidos, deverá a instituição financeira arcar com a totalidade da verba de sucumbência. Trata-se, da consagração do art. 85, caput do CPC. Mantêm-se os honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, art. 85 do CPC. ”
(N.U 1057527-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2020, publicado no DJE 02/09/2020)

Ademais, a apelante defende o afastamento da restituição dos valores, visto que houve a contratação dos empréstimos.

Quanto ao ponto, pertinente registrar que a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC1, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor.

No caso ora em análise, apesar da relação estabelecida entre as partes ser nitidamente de consumo, em que pese restar comprovada a cobrança indevida, a má-fé da instituição bancária não restou minimamente comprovada nos autos, o que por si só faz afastar a aplicação da regra consumerista (art. 42, parágrafo único), já que sua incidência causaria enriquecimento sem causa da outra parte.

A este respeito, aplicável, por analogia, a Súmula 159 do STF, que preceitua que “cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil” (art. 940 do CC/2002), destacando-se que a boa-fé se presume e a má-fé exige comprovação.

Logo, considerando que a recorrida não provou a má-fé do recorrente, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC/15), por tratar-se de fato constitutivo de seu direito, a restituição na forma simples, dos valores tidos por indevidos deve ser mantida, tal como muito bem consignado na sentença atacada, pelo que a pretensão da instituição financeira quanto ao afastamento de tal ônus não merece acolhida.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem declarou a inexistência débito em relação ao contrato no 040970018130, bem como determinou a restituição simples dos valores eventualmente descontados relativos ao mencionado contrato.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023